Tribunal: TCU
Processo: 003.819/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.819/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Rogerio Furlani Aldet (XXX.840.147-XX); Alcemir Rodrigues Moreira (XXX.214.807-XX); Anderson de Barros Abreu (XXX.464.557-XX); Ercilia Bruno Faria (XXX.731.317-XX); Hilzemarie Rapozo de Oliveira (XXX.914.907-XX); Lucia Maria Fonseca (XXX.795.907-XX); Luiz Lucas Parreiras Junior (XXX.712.237-XX); Maria Luiza Parente Pereira de Oliveira (XXX.581.857-XX); Pedro Paulo Garcia Ribeiro (XXX.626.397-XX); Samuel Queiroz de Oliveira (XXX.253.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.